Tribunal: TJSP
Processo: 1008834-94.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. Alegação de que o réu cadastrou restrição de crédito em seu nome, por débito cuja origem desconhece. Negativação relacionada a suposta dívida oriunda de cartão de crédito. Documentação apresentada pela parte contrária que não é suficiente a comprovar a legitimidade da

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. Alegação de que o réu cadastrou restrição de crédito em seu nome, por débito cuja origem desconhece. Negativação relacionada a suposta dívida oriunda de cartão de crédito. Documentação apresentada pela parte contrária que não é suficiente a comprovar a legitimidade da cobrança. Ausência de qualquer prova de utilização do cartão de crédito ou de inadimplemento de suas respectivas faturas. Não comprovada a existência, tampouco a exatidão do débito questionado. De rigor a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do recorrido à exclusão do apontamento. Precedentes desta C. Câmara. DANO MORAL. Não configurado. Embora a negativação indevida gere danos morais in re ipsa, restou comprovado que a recorrente possui vários outros débitos apontados em seu desfavor, inclusive anteriores e no mesmo período da negativação impugnada. Inteligência da Súmula 385 do C. STJ. Não cabimento de indenização por dano moral. Jurisprudência desta C. 37a Câmara de Direito Privado. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Juízo de origem que aplicou multa, por litigância de má-fé, à demandante. Afastamento. Não observada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.